Tribunal: TJSP
Processo: 1045864-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado; j. 30/10/2024
Apelação Cível 1119916-75.2018.8.26.0100; Rel. Marco Fábio Morsello; 11a Câmara de Direito Privado; j. 05/09/2019
Apelação 1007445-43.2023.8.26.0100, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2023.
(TJSP; Apelação Cível 1045864-35.2023.8.26.0100; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO BRASILEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame

A empresa autora ajuizou demanda pleiteando indenização por prejuízos decorrentes de oscilação de temperatura durante transporte marítimo. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, mas a ré apelou,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO BRASILEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame

A empresa autora ajuizou demanda pleiteando indenização por prejuízos decorrentes de oscilação de temperatura durante transporte marítimo. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, mas a ré apelou, arguindo, em preliminar, existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a jurisdição brasileira é competente para julgar a demanda, considerando a cláusula de eleição de foro estrangeiro pactuada entre as partes.

III. Razões de Decidir

O artigo 25 do Código de Processo Civil estabelece que não compete à autoridade judiciária brasileira o julgamento do processo quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida pelo réu na contestação.
A jurisprudência do Eg.Superior Tribunal de Justiça e deste Eg.Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos internacionais, desde que não haja demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência das partes.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro estrangeiro é válida em contratos internacionais. 2. Ausente jurisdição brasileira em razão da cláusula de foro estrangeiro livremente pactuada.

Legislação Citada:

Código de Processo Civil, art. 25, art. 485, inciso IV.

Jurisprudência Citada:

STJ, REsp n. 1.391.650/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/10/2016.

TJSP, Apelação Cível; Apelação Cível 1121511-70.2022.8.26.0100; Rel. Nelson Jorge Júnior; 13a Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2024
Apelação Cível 1024947-64.2023.8.26.0562; Rel. Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; j. 30/10/2024
Apelação Cível 1119916-75.2018.8.26.0100; Rel. Marco Fábio Morsello; 11a Câmara de Direito Privado; j. 05/09/2019
Apelação 1007445-43.2023.8.26.0100, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2023.